Tribunal: TJES
Processo: 0000490-32.2020.8.08.0031
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000490-32.2020.8.08.0031
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GEAN COUTINHO DE CASTRO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000490-32.2020.8.08.0031 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: GEAN COUTINHO DE CASTRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
ARTIGO 28, DA LEI N° 11.343/60.
RECONHECIMENTO

DA

APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
NÃO CABIMENTO.

PRECEDENTES STJ.
ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS
. INVIABILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO.

RECURSO CONHECIDO
E

IM
PROVIDO.

1.
Conforme orientação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, não se aplica o princípio da insignificância aos delitos de porte de substância entorpecente para consumo próprio e de tráfico de drogas, por se tratar de crimes de perigo abstrato ou presumido, sendo irrelevante para esse específico fim a quantidade de droga apreendida.
2.
O pedido de isenção de custas processuais constitui matéria afeta ao Juiz da Execução, competente para aferir sobre a condição financeira do réu no instante do pagamento.
3
.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000490-32.2020.8.08.0031 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: GEAN COUTINHO DE CASTRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
GEAN COUTINHO DE CASTRO
, por irresignado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Mantenópolis, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo nas sanções do artigo 28, da Lei n° 11.343/06, à pena de 03 (três) meses de prestação de serviços à comunidade.

Narra a exordial acusatória que o denunciado adquiriu e trouxe consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Em suas razões de recurso, a defesa requer a aplicação do princípio da insignificância ante a irrelevância da conduta perante a pequena quantidade de droga apreendida. Também requer a isenção de custas processuais e a fixação de honorários advocatícios em favor do defensor dativo.

Pois bem.

A materialidade e autoria delitiva restaram devidamente comprovadas através no caderno processual.

Quanto ao pleito para reconhecimento do Princípio da Insignificância, faço as seguintes considerações.

A defesa sustenta a aplicabilidade do indiferente penal em razão da quantidade de droga apreendida com o apelante, qual seja, 0,3 grama de maconha.

Contudo, conforme orientação consolidada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, não se aplica o princípio da insignificância aos delitos de porte de substância entorpecente para consumo próprio e de tráfico de drogas, por se tratar de crimes de perigo abstrato ou presumido, sendo irrelevante para esse específico fim a quantidade de droga apreendida. Vejamos:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182/STJ. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE FUNDADA NA SÚMULA N. 83/STJ. INDICAÇÃO DE PRECEDENTES CONTEMPORÂNEOS OU SUPERVENIENTES. AUSÊNCIA. POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO. ARTIGO 28, DA LEI N. 11.343/2006. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA INERENTE À NATUREZA DO DELITO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...] 7. A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no entendimento de que não se aplica o princípio da insignificância aos delitos de posse de substância entorpecente para consumo próprio e de tráfico de drogas, por se tratar de crimes de perigo abstrato ou presumido, sendo irrelevante para esse específico fim a quantidade de droga apreendida. Precedentes. 8. Outrossim, especificamente em relação ao crime do art. 28, da Lei n. 11.343/2006, além de ser dispensável a efetiva ofensa ao bem jurídico tutelado (saúde pública), a reduzida quantidade de drogas é inerente à própria essência do delito em questão. Precedentes. 9. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.374.089/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 14/8/2023.)

E ainda:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME PREVISTO NO ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. ENTENDIMENTO PACÍFICO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCONSTITUCIONALIDADE. VIA INADEQUADA. CRIME. DESPENALIZAÇÃO. ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SEGUIDO PELA CORTE SUPERIOR DE JUSTIÇA. RECURSO ORDINÁRIO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência de ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que não se aplica o princípio da insignificância ao crime previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, tendo em vista que a pequena quantidade de entorpecente apreendida é circunstância inerente ao delito, além de se tratar de crime de perigo abstrato e presumido. 2. A ação constitucional do habeas corpus não é via adequada para a arguição de inconstitucionalidade de dispositivo legal. Ademais, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (RE n. 430.150/RJ), o porte de entorpecentes para consumo pessoal é crime, tendo apenas ocorrido a despenalização. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 165.570/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 21/6/2022.)

Outro não é
o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. POSSE IRREGULAR DE ENTORPECENTE PARA CONSUMO PESSOAL. ARTIGO 28 DA LEI Nº 11.343/06. RECURSO MINISTERIAL. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. ATIPICIDADE DO FATO. APREENSÃO DE 02 (DUAS) BUCHAS DE MACONHA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. BEM JURÍDICO TUTELADO PELA NORMA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PRESCINDIBILIDADE DE LESIVIDADE DA CONDUTA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A conduta prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/06, constitui delito que visa resguardar a saúde pública, sendo inaplicável o princípio da insignificância em favor do denunciado. Precedentes do STJ. 2. Constitui ainda a norma crime de perigo abstrato, mostrando-se despicienda a lesão ou risco de lesão ao bem jurídico tutelado pelo diploma penal. Dessa forma, mesmo que apreendida em poder do acusado pequena quantidade de entorpecente, deve-se dar seguimento ao feito, quando a inicial acusatória atende aos requisitos mínimos do art. 41 do Código de Processo Penal. Decisão modificada para receber a denúncia e dar regular prosseguimento ao feito. 3. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 048180100611, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 11/05/2022, Data da Publicação no Diário: 30/05/2022)

Pelo exposto, me parece clara a inviabilidade do acolhimento do pleito defensivo.

Em relação ao pedido de isenção das custas processuais, concluo que constituem matérias afetas ao Juiz da Execução, competente para aferir sobre a condição financeira do réu no instante do pagamento.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre o assunto, conforme aresto que segue:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE INCÊNDIO. ART. 250, § 1º, INCISO II, ALÍNEA "B", DO CP. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DESPESAS PROCESSUAIS. SUSPENSÃO. EXIGIBILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
(...)
2. A concessão do benefício da gratuidade da justiça não exclui a condenação do Acusado ao pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da sua exigibilidade pelo prazo de cinco anos. Ademais, a análise da miserabilidade do Condenado, visando à inexigibilidade do pagamento das custas, deve ser feita pelo Juízo das Execuções (AgRg no AREsp n. 1371623/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 11/4/2019, DJe 30/4/2019).
(...).
(AgRg no REsp 1699679/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 6/0/2019, DJe 13/8/2019). 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1601324/TO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020).

Diante de todo o exposto, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
,
MAS

NEGO
-LHE P
RO
VIMENTO
.

Levando em consideração a regra estabelecida no artigo 85, §2º, do atual Código de Processo Civil (zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e, mormente o tempo exigido para o seu serviço), condeno o
Estado do Espírito Santo
ao pagamento de
honorários advocatícios no valor de R§
5
00,00 (
q
uinhentos
reais)
, em favor da Dra. Priscila Ingrity dos Santos Dimas, OAB/ES nº 22.060, advogada nomeada para patrocinar a defesa do réu neste recurso de Apelação.

Expeça-se a Certidão de Atuação da defensora dativa e intime-se a d. Procuradoria-Geral do Estado acerca do pagamento de honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)